Tribunal: STF
Processo: Rcl 85123
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COLETIVO. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Francisca de Azevedo Bezerra, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no Processo nº 0820799-07.2025.8.10.0000, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, é parte ré em ação de reintegração/manutenção de posse, em trâmite na 2ª Vara Cível de São José de Ribamar/MA, movida pelo ora beneficiário, Armando Oliveira Silva. Relata que, em processo conexo (interdito proibitório), registrou-se a existência de decisão da Comissão de Soluções Fundiárias do TJMA, por meio da qual suspenso o cumprimento da medida, justamente por se tratar de despejo coletivo, nos termos da Resolução CNJ nº 510/2023.  



    3. Informa que, em sede de agravo de instrumento, o Tribunal reclamado deferiu pedido de efeito suspensivo ativo para que procedesse à reintegração e, posteriormente, determinou ao Juízo de origem o cumprimento integral da reintegração com requisição de força policial, amparando-se em certidão contraditória que, ao mesmo tempo, fala em área livre e relata resistência e ameaças.  



    4. Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado afastou expressamente a aplicação da ADPF nº 828/DF e da Resolução CNJ nº 510/2023, sob o argumento de inexistência de despejo coletivo a apenas duas partes, em patente contrariedade às evidências constantes dos autos.  



    5. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando-se a abstenção de qualquer ato de despejo/reintegração até a observância integral à ADPF nº 828/DF e à Resolução CNJ nº 510/2023. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.  



    É o relatório.



    Decido.  



    6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    11. No caso em tela, a alegação da reclamante é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF. Rememoro, por oportuno, que o objeto da ação apontada como paradigma versa sobre o direito à moradia no contexto do direito à saúde, vale dizer, no enfrentamento da pandemia de Covid-19, sendo nesse exato sentido a Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário da Corte em Sessão Virtual encerrada em 02/12/2022, cuja  ementa segue transcrita:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.



    8. Tutela provisória incidental referendada.”



    (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).  



    12. Consoante bem anotado pelo eminente Relator da referida ação, Ministro Luís Roberto Barroso, “embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país”, ou seja, não é objeto da ADPF — e, portanto, não é objeto da decisão tida como inobservada — a fixação da política habitacional do país, por mais relevante que seja a questão.  



    13. Dito isso, verifico que a análise dos autos indica não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que esse tratou da observância ao regime de transição para retomada de desocupações coletivas suspensas no contexto da melhora do quadro epidemiológico do país pós-pandemia, nos idos de 2022, enquanto a decisão reclamada funda a ordem liminar de reintegração possessória na ocorrência de esbulho ocorrido dentro de ano e mês (nov/2024), a autorizar a reintegração de posse em favor de Armando Oliveira Silva, ora beneficiário, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 20; grifos e destaques do original):  



    “(...) Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ARMANDO OLIVEIRA SILVA, inconformado com decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível do Termo Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís/MA que, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta em face de FRANCISCA DE AZEVEDO BEZERRA E SNYPER SEGURANÇA PRIVADA LTDA, ora agravados, indeferiu a liminar pretendida.



    Em petição atravessada sob o id 48362073, o recorrente pede a reconsideração da decisão encartada sob o id 48267242, afirmando que não houve exame do núcleo do pedido formulado no recurso, reafirma que houve demonstração de posse mansa, pacífica e contínua exercida pelo agravante, desde 1981, comprovada por farta prova documental e testemunhal produzida em audiência de justificação prévia, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0807167-65.2024.8.10.0058.



    Ademais, assevera que há descrição de forma pormenorizada da ocorrência de esbulho no mês de novembro de 2024, quando terceiros invadiram o imóvel, demoliram o muro existente, ingressaram com tratores, instalaram “stand” de vendas e iniciaram a comercialização irregular de lotes, privando o recorrente do exercício de sua posse.



    (...).



    No caso sub examine e em juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida, ou seja, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, isso porque o recorrente demonstrou a posse anterior do imóvel em litígio (CC, art. 561, I), o que se consubstancia pelo fato de ter obtido desde meados de 1995, o direito de ocupação na área objeto do litígio pela Superintendência do Patrimônio da União no Maranhão (id 136447653), o que corrobora pelo fato de figurar no polo passivo de várias execuções fiscais propostas pela União envolvendo os tributos respectivos.



    (...).



    Nesse contexto, não há envasamento para manutenção da decisão agravada no ponto que determina a concessão de interdito proibitório em desfavor do agravante nos autos do processo nº 0806666-14.2024.8.10.0058, ação esta que foi considerada conexa à Ação de Reintegração de Posse nº 0807167-65.2024.8.10.0058 proposta pelo recorrente, mormente porque as provas produzidas na audiência de justificação não encontram embasamento na farta prova documental acostada aos autos.



    Registro ainda que os demais argumentos trazidos pelas partes serão apreciados por ocasião do julgamento do mérito, após oportunização do contraditório.



    Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória formulado para determinar a imediata reintegração da posse do Sr. Armando Oliveira Silva, ora agravante, no imóvel localizado na Estrada Velha do Araçagy, Ponta Grossa, s/n, São José de Ribamar (MA), com área total de 18.000 m², confrontando a frente com a Avenida Norte, lateral direita com a Rua das Andirobas, fundos com a Rua Pau Brasil e lateral esquerda com a Rua das Petúnias, bem como para desconstituir a decisão recorrida no ponto em que defere o pedido de liminar de interdito proibitório em favor da Sra. Francisca Azevedo Bezerra. (...).”  



    14. Frise-se que a reclamação é via estreita, a ensejar objetivo confronto entre o ato atacado e o decidido no processo objetivo tido como paradigma. Tal cotejo deve se dar a partir dos delimitados contornos do que firmado por este Supremo Tribunal Federal, inviável, portanto, a reanálise proposta pela reclamante quanto à natureza da posse em questão. 



    15. Esta Suprema Corte tem apreciado expressiva quantidade de casos a envolver alegado descumprimento ao que decidido na ADPF nº 828/DF, sendo firme a jurisprudência no sentido da ausência de aderência estrita em casos semelhantes ao presente. A esse respeito:   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 



    3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.



    4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.



    5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 



    6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 



    7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 



    8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 57.238-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos).  



    16. Não havendo, portanto, estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator